Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754076-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE contra decisão (ID 54602359) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a restituição de 60% do valor retido em sua conta salário e a determinação de que o réu abstenha de reter mais que 40% de seus rendimentos nos meses subsequentes. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para limitar os descontos em conta corrente a 10% dos rendimentos brutos do devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (ID 55064305). O agravado informou que a cobrança dos descontos foi inibida em 21/02/2024 (ID 56012712). Todavia, o agravante comunicou que o banco não cumpriu a decisão liminar. Juntou extrato bancário do mês de fevereiro para demonstrar que seus proventos foram aprovisionados em sua integralidade. Requereu, por fim, a devolução dos valores descontados irregularmente, bem como aplicação de multa, em razão do descumprimento da liminar (IDs 56121979/80). Intimado para se manifestar sobre os descontos irregulares, o banco se limitou a reafirmar o cumprimento da liminar e juntou novos documentos a fim de comprovar a suspensão dos descontos na conta corrente do autor (IDs 56993760, 56993761 e 56993762). À agravante para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator